Tribunal: TJES
Processo: 5000723-47.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-47.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLANDINO MARTINUSSO BELIZARIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEVER DO USUÁRIO DE ADEQUAR O PADRÃO DE ENTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que prorrogou o prazo estabelecido pela concessionária de 14 para 30 dias para que o autor realizasse a adequação do padrão de entrada da instalação, vedando a suspensão do fornecimento de energia elétrica durante esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em determinar se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço em razão de irregularidades técnicas constatadas na unidade consumidora e se o prazo concedido para a adequação foi suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Obrigação do Usuário de Adequar as Instalações

Nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabe ao consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações elétricas, observando as normas técnicas e os padrões estabelecidos pela concessionária (
artigos 29, 30, 40, 42 e 43
).

Constatada a deficiência técnica ou de segurança, a concessionária deve notificar o usuário sobre a necessidade de regularização e o prazo para sua implementação (
art. 43
).

B. Possibilidade de Suspensão do Serviço por Risco à Segurança

O art. 353 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL prevê que a distribuidora deve suspender o fornecimento de energia elétrica quando for constatado risco iminente a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

No caso concreto, a concessionária constatou irregularidades no padrão de energia do autor, incluindo a necessidade de substituição de transformadores, cabos e disjuntores. Diante do risco identificado, a imposição de um prazo para adequação foi medida legítima e compatível com a regulamentação aplicável.

A vedação de suspensão do fornecimento imposta na sentença não encontra respaldo normativo, pois compromete a segurança de aproximadamente 120 residências e da produção cafeeira servida pela unidade consumidora.

C. Regularidade do Procedimento da Concessionária

A concessionária concedeu o prazo de 14 dias para adequação das instalações, dentro do que preconiza a regulamentação da ANEEL. Não há nos autos elementos técnicos que demonstrem a necessidade da dilação para 120 dias, como requerido pelo autor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por razões técnicas e de segurança, quando precedida de notificação regular, constitui exercício regular de direito da concessionária:

"A suspensão do fornecimento do serviço público de energia elétrica, desde que motivada por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações, constitui exercício regular de direito, pela concessionária, por força da nova Resolução nº 414/2010."
(TJ-MG - AC: 10000220360119001, Rel. Washington Ferreira, 11/05/2022).

"O fornecimento de energia elétrica não prescinde do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema elétrico, como forma de reduzir o risco de danos e acidentes pessoais, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção, em situação emergencial ou após prévia notificação."
(TJ-RS, Apelação Cível nº 50173736920208210010, Rel. Eduardo Uhlein, 31/01/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem a obrigação de manter suas instalações elétricas adequadas às normas técnicas e padrões estabelecidos pela concessionária, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Constatado risco iminente de danos a pessoas ou ao funcionamento do sistema elétrico, a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica, desde que precedida de notificação regular.

O prazo de 14 dias concedido pela concessionária para adequação das instalações mostrou-se legal, não havendo elementos técnicos que justifiquem a dilação imposta na sentença.

V. ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Diante do provimento do recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/1995, art. 1º; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 29, 30, 40, 42, 43 e 353; CPC/2015, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 10000220360119001; TJ-RS, Apelação Cível nº 50173736920208210010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000723-47.2024.8.08.0016

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: OLANDINO MARTINUSSO BELIZARIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da ação ordinária ajuizada por
OLANDINO MARTINUSSO BELIZARIO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
prorrogar o prazo estabelecido inicialmente pela EDP de 14 para 30 dias a fim de que o autor realize as obras de regularização do padrão de entrada da instalação 1786450, segundo as especificações técnicas da EDP, período no qual encontrava-se vedada a suspensão do fornecimento
”.

Em suas razões (id. 10294238) sustenta a apelante que, por questões de segurança, a ligação provisória realizada pelo autor não pode permanecer no local por muito tempo, tornando-se indevida a vedação de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Defende, ainda, que a adequação do padrão é de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, não podendo fornecer energia elétrica em local inadequado.

Logo, não houve a prática de nenhum ato ilícito, tendo agido em cumprimento do seu dever estipulado no art. 355, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Insurge-se, por fim, em relação à fixação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 10294244 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos conjuntamente.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que, no dia 04 de julho de 2024, foi surpreendido com uma notificação da apelante solicitando a adequação de um transformador que distribui energia para alimentação do maquinário de sua propriedade e de 120 residências.

Narrou que, no entanto, a concessionária de energia assinalou prazo exíguo para o cumprimento respectivo (15 dias), razão pela qual pleiteou, em sua inicial, a dilação para 120 dias, bem como que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia.

Pois bem.

De início, mister destacar que a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público deve respeitar as condições estabelecidas na legislação e nos regramentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, consolida os direitos e deveres dos usuários do serviço, sendo certo que, para implementar a instalação de energia elétrica, a concessionária deve respeitar as disposições lá existentes.

Nesse contexto, dita Resolução prevê ser obrigação do usuário do serviço a manutenção da adequação técnica e da segurança das instalações internas da unidade consumidora, bem como a adequação do padrão de entrada de energia elétrica da caixa para o medidor. Confira-se:

Art. 29.
O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL.

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

§1º A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

(...)

Art. 32.
O consumidor e demais usuários são responsáveis por elaborar os ajustes de proteção de equipamentos de sua responsabilidade, desde que necessários para conexão de suas instalações ao sistema de distribuição e estabelecidos na norma técnica da distribuidora.

(...)

Art. 40.
É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

(...)

Art. 42.
O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações:

I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão;

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353; ou

III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL.

(...)

Art. 43.
No caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, a distribuidora deve comunicá-lo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sobre:

I - a necessidade de corrigir a deficiência;

II - o prazo para regularização; e

III - a possibilidade de que a inexecução das correções resulte na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Outrossim, conforme cediço, o desligamento de energia elétrica é possível em caso de inadimplência do usuário, bem como quando se constatar deficiências técnicas ou de segurança na unidade consumidora, não supridas no prazo determinado pela concessionária de serviço público.

Neste viés, o art. 353 da mencionada Resolução preceitua as hipóteses em que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, senão vejamos:

A
rt
. 353.
A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica quando for constatada deficiência técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

§ 1° Enquadram-se no
caput
:

I - o aumento da carga sem consulta à distribuidora, se causar prejuízo no atendimento a outros usuários;

II - o aumento da geração instalada sem consulta à distribuidora, em qualquer hipótese; e

III - a prática de procedimentos irregulares, caso não seja possível a verificação e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.

§ 2º A distribuidora deve informar o motivo da suspensão ao consumidor e demais usuários, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

Assim, tem-se que é facultado à concessionária suspender o fornecimento de energia por razões de segurança, hipótese vislumbrada nos autos.

Afinal, conforme se depreende dos documentos que instruem o feito, a apelante constatou irregularidades no padrão de energia do autor, sendo solicitada a substituição dos transformadores, cabos e disjuntores.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a atuação da requerida está amparada no extremo risco constatado na unidade consumidora, que serve a produção cafeeira do apelado e cerca de 120 famílias ou unidades residenciais.

Apesar de reconhecer a relevância da preservação da referida produção, bem como as privações aos consumidores que poderiam advir, fato é que deve ser sopesada a segurança e integridade de todos os usuários do serviço.

Desse modo, constatadas irregularidades no medidor, não se mostra ilegal a conduta da concessionária que concedeu o prazo de 14 dias para adequação respectiva, sob pena de suspensão do fornecimento de energia,
eis que motivada por razões de ordem técnica e de segurança
.

E, a míngua de elementos técnicos que demonstrem, de fato, a necessidade da concessão de 120 dias para realização dos serviços solicitados, tenho que a pretensão autoral não merece acolhida.

Colaciono, por oportuno, as seguintes orientações jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CEMIG. DANOS MORAIS. EQUIPAMENTO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DA ANEEL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. URGÊNCIA. DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I.
A suspensão do fornecimento do serviço público de energia elétrica, desde que motivada por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações, constitui exercício regular de direito, pela concessionária, por força da nova Resolução nº 414/2010.
II. A inadequação das instalações de equipamentos de energia elétrica aos padrões exigidos pela concessionária de serviço público configura hipótese que autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, não havendo que se falar em indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220360119001, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . SUSPENSÃO. IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DE MEDIÇÃO EM LOCAL INADEQUADO (FORA DO PADRÃO ). NECESSIDADE DE REPAROS. NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
. 1. O fornecimento de energia elétrica não prescinde do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema elétrico , como forma de reduzir o risco de danos e acidentes pessoais, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção, em situação emergencial ou após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações de unidade consumidora. Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. Hipótese em que a suspensão do serviço de energia elétrica não decorre de inadimplência do usuário ou recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de irregularidades verificadas na rede elétrica , consistentes em caixa de medição em local inadequado (fora do padrão ) e derivação (desvio) em uma fase dos condutores do ramal de entrada dentro do eletroduto embutido na mureta. 3. Não obstante a dispensa de notificação prévia para atendimento de casos emergenciais que envolvem a segurança da unidade de segurança e das pessoas que vivem em torno do local, restou evidenciado que o usuário recusou-se a assinar o documento de notificação da visita técnica. 4. Sentença de procedência na origem. APELAÇÃO PROVIDA." (Apelação Cível, Nº 50173736920208210010, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 31-01-2022).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais para que o apelado arque com as custas processuais e os honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)